Tribunal: TJDFT
Processo: 0737597-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a determinação de que a Agravante, Exequente, promova a distribuição de carta precatória junto ao juízo deprecado. Entende a Agravante que a providência é de alçada do Juízo recorrido. O art. 1.015 admite a interposição de agravo contra decisões interlocutórias. A decisões interlocutórias têm conteúdo decisório e resolvem questões surgidas durante a tramitação do processo. Embora não resolvam o mérito da causa afetam diretamente o resultado final da lide porque interferem no direito das partes, como, por exemplo, o indeferimento de provas que seriam cruciais para um dos litigantes. Os despachos, ao contrário, são determinações de mero expediente que não têm conteúdo decisório, ou seja, não resolvem questão alguma relativa aos direitos das partes. Sua principal função é a de impulsionar o processo, dando prosseguimento aos atos processuais, sem, entretanto, afetar o direito das partes em sua essência. Na espécie, o agravo se volta contra uma mera determinação de o interessado promover a distribuição de uma precatória no juízo de origem dadas as dificuldades com o malote digital. O ato judicial, no caso, é tipicamente despacho, e não afeta o direito das partes. À vista do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO (art. 932, III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Dê-se baixa. Brasília, 13 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator